Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74073047, juntou-se as planilhas de cálculos referentes aos honorários de execução e aos relativos aos substituídos ROBERTO GONÇALVES REGO, ROGERIO AMARAL e ROGÉRIO DA COSTA SILVA. No ID: 74652737, o SINDIRETA informou não concordar com os cálculos, sob o argumento de que a “contadoria judicial realizou a correção da verba dos honorários de execução aplicando o índice de remuneração da poupança (IRP), contrariando os parâmetros fixados na decisão de ID 71613188 que estabeleceu que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08.12.2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ), com aplicação da SELIC a partir da vigência da emenda constitucional n. 113/2021.” O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 75643841). Pois bem. O exequente aponta equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial por ter utilizado o índice de remuneração da poupança (IRP) como fator de correção nos créditos referentes aos honorários sucumbenciais. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, os honorários advocatícios foram atualizados pelo índice de remuneração da poupança (IRP) quando deveriam ter sido atualizados pelo INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, com aplicação da SELIC a partir da vigência da emenda constitucional n. 113/2021, conforme determinado na decisão de ID 71613188. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da decisão de ID 71613188. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR